Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-77.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004791-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON THIAGO ALVES - CPF: 025.395.561-08 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), MARCIO FABRICIO DOUGLAS OLIVEIRA E SILVA - CPF: 005.458.911-83 (RECORRIDO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), NEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 441.874.591-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004791-77.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jefferson Thiago Alves

Recorrida(s):

Marcio Fabricio Douglas Oliveira e Silva

Neide Pereira de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE INCIDENTES NO LOCAL DO EVENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em que o Autor pleiteia a condenação pelo dano moral sofrido, pois segundo alega ficou impossibilitado de se utilizar de seu próprio bem, gerando assim grande sofrimento, diante da injustiça, frustração e constrangimento, levando em consideração que o condutor, no momento do acidente estava alcoolizado e não era habilitado.

2. O acidente de trânsito ocorreu o dia 28/11/2020, avenida Dantes Martins de Oliveira, tendo o requerido, conduzindo o veículo VW Gol invadido a faixa contrária e atingindo o Autor frontalmente.

3.
Se o acidente de trânsito gerou apenas danos materiais nos veículos envolvidos, sem qualquer lesão corporal aos condutores ou passageiros, nem houve discussão acalorada, o aborrecimento, transtorno e o nervosismo dele decorrente não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que em decorrência do acidente, aconteceram fatos constrangedores e práticas atentatórias à personalidade da pessoa que não deu causa ao acidente. Por sinal, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano mora, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (REsp 1.406.245, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte:DJe 10-02-2021).

4. A sentença que condenou o Recorrido pagar ao Recorrente a quantia de R$ 3.500,00, a título de reparação por danos materiais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022